Tribunal: TJMT
Processo: 0028415-09.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028415-09.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (APELADO), SEBASTIAO MANOEL PINTO FILHO - CPF: 030.623.841-15 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MVB LTDA - ME - CNPJ: 03.953.533/0001-86 (APELANTE), RUI EDUARDO SANO LAURINDO - CPF: 931.725.241-91 (ADVOGADO), PUBLIO VILAS BOAS NETO - CPF: 205.924.501-04 (APELANTE), PUBLIO VILAS BOAS NETO - CPF: 205.924.501-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0028415-09.2008.8.11.0041

APELANTE: AGROPECUARIA MVB LTDA - ME

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– PROCEDÊNCIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO CHEQUE EMPRESARIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO E DO EXTRATO DA CONTA CORRENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que tenha havido a alteração do quadro societário e da razão social, mantido o mesmo CNPJ da empresa devedora, a atual sociedade empresária responderá pelas dívidas contraídas pela anterior.

Não demonstrado o abandono da causa pela instituição financeira, que se manifestou em todas as oportunidades em que foi intimada, ocorrendo a demora na citação ante as diversas diligências perpetradas para a localização da parte requerida, especialmente devido a morosidade da Carta Precatória expedida, não há falar-se em prescrição intercorrente.

Há de ser mantida a sentença de procedência da ação monitória se comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes, por meio do contrato de abertura de crédito – cheque empresarial, bem como o valor do débito e todos os índices, juros e taxas utilizadas para realização do cálculo e demonstração da sua evolução, através do extrato da conta corrente.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
AGROPECUARIA MVB LTDA - ME
na
Ação Monitória
ajuizada pela

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT,
contra a sentença que rejeitou os embargos e julgou procedente a ação monitória para condenar o requerido ao pagamento de R$ 38.232,61 (trinta e oito mil duzentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos), corrigido com encargos moratórios dispostos no contrato até o ajuizamento da ação e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação. Condenou ainda a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Preliminarmente, alega a apelante que não possui responsabilidade pelo débito cobrado, pois não celebrou qualquer negócio jurídico com a recorrida. Assevera que em 2014, sem o conhecimento sobre a existência de dívida em nome da empresa devedora, INFOPEL COM MATERIAIS ESCRITORIO INFORMATICA LTDA, o Sr. Valdemir Vilas Boas, irmão do Sr. Públio Vilas Boas Neto (sócio proprietário da empresa INFOPEL), resolveu aproveitar o CNPJ da empresa.

Salienta que não há sucessão empresarial uma vez que as empresas INFOPEL e AGROPECUÁRIAVMB não atuam no mesmo ramo.

Alega a ocorrência de prescrição, ao argumento de que a ação foi distribuída em 11/11/2008, contudo, o apelante foi citado apenas em 15/05/2022, ficando o processo parado por inércia da apelada durante todo esse período.

No mérito, sustenta que não há prova da existência da dívida, uma vez que os extratos acostados aos autos são omissos quanto ao real valor.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 159726391).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante alega que não possui responsabilidade pelo débito cobrado, pois não celebrou qualquer negócio jurídico com a recorrida. Assevera que em 2014, sem o conhecimento sobre a existência de dívida em nome da empresa devedora, INFOPEL COM MATERIAIS ESCRITORIO INFORMATICA LTDA, o Sr. Valdemir Vilas Boas, irmão do Sr. Públio Vilas Boas Neto (sócio proprietário da empresa INFOPEL), resolveu aproveitar o CNPJ da empresa.

Salienta que não há sucessão empresarial uma vez que as empresas INFOPEL e AGROPECUÁRIAVMB não atuam no mesmo ramo.

Convém esclarecer que o contrato que ampara a presente ação foi firmado em 03/12/2001 com a pessoa jurídica INFORPEL COM MATERIAIS ESCRITÓRIO INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 03.953.533/0001-86 (159726353 - Pág. 1/3.), assinado por
Publio Vilas Boas Neto
, sócio proprietário da empresa na condição de representante legal.

Ocorre que em 15/05/2014, houve alteração do contrato social, com a retirada do antigo sócio e entrada de Valdemir Vilas Boas e Fhelipe Mendes Vilas Boas, além da modificação da razão social para AGROPECUÁRIA MVB LTDA (ID 159726379).

Entretanto, consoante se observa, apesar de tais alterações, trata-se da mesma pessoa jurídica, uma vez que foi mantido o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, mantendo-se, por consequência, a responsabilidade pelos débitos contraídos pela sociedade anterior.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CESSÃO DE COTAS - MANUTENÇÃO DO CNPJ - RESPONSABILIDADE PELAS DÍVIDAS - CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

- Nos termos do parágrafo único do art. 1.003 do Código Civil "até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio."

- A manutenção do CNPJ é fato suficiente para se caracterizar a responsabilidade do agravante pelas obrigações civis contraídas pela empresa anterior
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0702.03.083189-6/002, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2016, publicação da súmula em 24/01/2017)

Desta feita, mantido o mesmo CNPJ da empresa devedora, ainda que tenha havido a alteração do quadro societário e da razão social, a atual sociedade empresarial responderá pelas dívidas contraídas pela anterior, razão pela qual,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO (PRESCRIÇÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante alega ainda
a ocorrência de prescrição, ao argumento de que a ação foi distribuída em 11/11/2008, contudo, o apelante foi citado apenas em 15/05/2022, ficando o processo parado por inércia da apelada durante todo esse período.

Sobre o prazo prescricional, incide nos autos o prazo quinquenal, previsto no artigo 206, § 5o, I, do CC:

“
Art. 206. Prescreve:

§ 5
o
Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;
”.

A prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Neste sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

Já a prescrição intercorrente, de acordo com o autor, Washington de Barros Monteiro:
“A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais.”

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

Portanto, não há que se falar
em prescrição intercorrente.

No caso, não ficou demonstrado o abandono da causa pela instituição financeira, que se manifestou em todas as oportunidades em que foi intimada, ocorrendo a demora na citação ante as diversas diligências perpetradas para a localização da parte requerida, especialmente devido a morosidade da Carta Precatória expedida.

E ainda, houve demora também em decorrência da alteração do representante legal da empresa demandada, uma vez que somente após a citação do socio proprietário anterior e sua manifestação nos autos é que foi procedida a citação do atual representante legal da apelante.

Nesse contexto, insta salientar o que estabelece a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelado em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da extinção da ação.

Logo,
rejeito
a prejudicial de mérito suscitada.-

M É R I T O

Extrai-se dos autos que o autor/embargado/apelado é credor do requerido/embargante/apelante da importância de
R$ 38.232,61 (trinta e oito mil duzentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos), decorrente de saldo devedor de conta corrente aberta pela empresa requerida
INFORPEL COM MATERIAIS ESCRITÓRIO INFORMÁTICA LTDA, atual AGROPECUÁRIA MVB LTDA
.

Pois bem.

Segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Senão vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. ”

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – NECESSIDADE DE PROVA ESCRITA ACERCA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA SOMA DE DINHEIRO RECLAMADA – ARTIGO 1.102-A, DO CPC – INSTRUÇÃO DA AÇÃO COM CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – CERTEZA E LIQUIDEZ – CONFIGURAÇÃO – SUMULA 247 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de inépcia da inicial por ausência de prova da liberação do crédito concedido pela instituição financeira confunde-se com o mérito.

A prova escrita apta a embasar a monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza da dívida, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Se a ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito em Conta Corrente, fora devidamente instruída com o contrato assinado pelas partes bem como com o demonstrativo do débito, restam evidenciados os requisitos imprescindíveis à constituição do título. Exegese da Súmula 247 do STJ. ”

(TJMT – RAC. 106315/2012 – REL. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – JULGADO EM 21/08/2013)

In casu
, constata-se que a ação fora devidamente instruída com os documentos exigidos para constituição do título através da ação monitória, face à apresentação, pela parte autora, do
Contrato de Abertura de Crédito – Cheque Empresarial n. 00102342
(IDs 159726352 - Pág. 27/28

e 159726353 - Pág. 1/3) e dos Extratos de Conta Corrente, conforme se verifica dos IDs no 159726999 - Pág. 25, 159726350 - Pág. 1, nos quais resta especificados de forma detalhada o valor da dívida e todos os índices, juros e taxas utilizadas para realização do cálculo e demonstração da sua evolução.

Desta feita, comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como o valor do débito, afigura-se legitimo o direito da autora de receber a totalidade de seu crédito.

Ademais, não é de se olvidar que é através dos embargos monitórios que a parte requerida exerce o contraditório, sendo de sua responsabilidade o ônus de comprovar

que não existiu o negócio, ou que já procedeu ao pagamento do crédito, consoante artigos 373, inciso II e 702, ambos do CPC/15.

No entanto, a apelante não logrou comprovar a inexistência do negócio, tampouco que efetuou o pagamento do débito.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023